Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal apresenta petição de ID 37179641 requerendo "pronunciamento acerca do enquadramento da hipótese em comento nos casos de suspensão legal das remoções, independentemente de estar em vigência ou não a decisão do colendo STF, proferida nos autos da ADPF n. 828/DF", pleiteado a inclusão da agravo interno em pauta para julgamento (ID 35314980). Acontece que, consoante reiteradas decisões proferidas por esta Relatoria (IDs 35034559, 36715871 e 36912285) , os autos devem permanecer sobrestados até o prazo estipulado na ADPF 828, em virtude de a questão a ser debatida no presente feito envolver a suspensão de demolições em razão da pandeia, estando sensível o tema ao contexto social instalado pela COVID-19. Nada a prover em relação à petição de ID 37179641. Aguardem-se os autos sobrestados até 31 de outubro de 2022. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador